Tribunal: CARF
Processo: 13116.000165/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. PRÊMIOS DE INCENTIVOS.
Possui natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, os valores pagos a título de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos segurados.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. VALORES PAGOS A TÍTULO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA.
O pagamento de verba denominada serviços mecânicos pela autuada com habitualidade aos seus empregados possui natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, entre elas a devida ao INCRA, cuja legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de 1988. A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela empresa rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, independentemente de seu porte (micro, pequena, média ou grande empresa).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000165/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
PLANETA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. PRÊMIOS DE INCENTIVOS.
Possui natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, os valores pagos
a título de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos segurados.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. VALORES
PAGOS A TÍTULO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS
DA EMPRESA.
O pagamento de verba denominada “serviços mecânicos” pela autuada com
habitualidade aos seus empregados possui natureza salarial, integrando o
salário-de-contribuição.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, entre elas a devida ao INCRA,
cuja legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de
1988. A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana
como pela empresa rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, independentemente de seu
porte (micro, pequena, média ou grande empresa).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000165/2009-72
Fl. 2331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13116.000165/2009-72, em face do acórdão no 03-35.302, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 28
de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em desfavor da empresa PLANETA
VEÍCULOS LTDA, no montante de R$ 105.818,69, relativo ao período de apuração
compreendido entre 01/01/2004 a 31/12/2004, com valor consolidado e 30 de janeiro de
2009.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração - AI (fls. 83/91), o crédito refere-
se aos valores de contribuições devidas a outras entidades (Salário Educação, SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, a titulo de premiação sobre produção
(vendedores) e serviços mecânicos prestados pelos produtivos da área mecânica e afins.
Argumenta a autoridade fiscal que o crédito tributário foi constituído por meio dos
seguintes levantamentos, refletindo a ocorrência dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias:
a) PRM — Premiação sobre Produção, e
Fl. 2332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

b) SRV — Serviços Mecanic. do Produtivo.
Aduz que o levantamento PRM foi apurado nos lançamentos contábeis do
estabelecimento 03.296.378/0004-15, na conta de despesa n. 3.1.4.2.0018 —beneficios
a empregados, com o histórico "Valor Ref. Premiação sobre Produção", conforme se
pode
observar
na
planilha
"LANÇAMENTOS
DE
PREMIAÇÃO
SOBRE
PRODUÇÃO".
A empresa esclareceu A. fiscalização que os lançamentos com histórico premiação
sobre produção referem-se a prêmio pagos aos vendedores que cumpriram o objetivo de
vendas do mês.
Informa que o crédito constituído por meio do levantamento SRV se materializou por se
tratar de serviços prestados pelos funcionários da empresa da área mecânica ou afim,
conforme se verifica das Ordens de Serviços apresentadas pela empresa, onde estão os
serviços executados com seus respectivos valores.
Esclarece que os valores referentes aos serviços mecânicos prestados foram
contabilizados (estabelecimento 03.296.378/0002-53) nas seguintes contas contábeis:
3.1.3.2.0001 — Custo Automóveis Usados, 3.1.3.3.0003 — Custo Mão de Obra Vendas
Internas, 3.1.3.5.0002 — Custo Transf. Interna Peças e Acess.e 3.1.4.1.0002 —
Preparação de Entrega e Revisão, sendo que esses lançamentos foram realizados tendo
como contrapartida as contas de receita relacionadas a "Vendas de Mao de Obra".
Esclarece ainda que os lançamentos de "Serviços Mecânicos" considerados estão
contabilizados como outros Custos/Despesas diversos daqueles provenientes da folha de
pagamento, pois eles se somam para compor os Custos de Produtos Vendidos ou
Despesas Operacionais na Apuração do Resultado do Exercício, descartando a hipótese
de já estarem esses serviços incluídos em folha de pagamento.
A fiscalização fez uma análise dos totais de proventos mensais da planilha
"PROVENTOS TOTALIZADOS POR RUBRICA", comparando-os com os totais
mensais dos lançamentos da planilha "LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DA FOLHA
DE PAGAMENTO", tendo observado que todos os proventos incluídos em folha de
pagamento já foram contabilizados em outros lançamentos distintos e próprios de
pagamento de pessoal, nas contas de Custos e Despesas.
Ressalta, ainda, que o contribuinte não identificou em sua respo ao Termo de Intimação
Fiscal ou em documentos anexos, como esses serviços mecânicos das Ordens de
Serviços estão incluídos nas folhas de pagamentos, e em quais rubricas.
Esclarece, ainda, que o presente processo está apensado ao Processo Principal de Auto
de Infração DEBCAD N. 37.190.393-9, onde estão anexadas as informações devidas.
O sujeito passivo foi cientificado do presente Auto de Infração em 02 de fevereiro de
2009, conforme assinatura â. fl. 01.
O contribuinte apresentou defesa em 03/03/2009 (fls. 499/566), alegando, em apertada
síntese, que:
- a decadência atingiu a competência janeiro de 2004, uma vez que a empresa foi
intimada da autuação em fevereiro de 2009, conforme disposto no parágrafo 4°, do art.
150, do Código Tributário Nacional;
- os valores disponibilizados a titulo de premiação não são destinados a remuneração do
trabalho, não tendo natureza salarial, sendo premiados somente aqueles vendedores que
ultrapassarem a meta estabelecida pela empresa, logo não integram o salário
contribuição, conforme preceita o artigo 28, parágrafo 9°, alínea "e", item 07, da Lei
8.212/91;
Fl. 2333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

- os valores levantados a titulo de serviços mecânicos são referentes aos custos na
prestação de serviços do departamento de oficina, quando a empresa recebe um veiculo
usado na compra de um carro novo, esse veiculo é enviado à oficina para que se façam
os reparos necessários para 'uma futura venda, sendo lançado como custo/despesa no
departamento de veículos usados, e como receita pelo departamento de oficina, não
trazendo qualquer alteração de resultado na empresa, estando claro ser um mero
controle interno;
- esses valores não correspondem a novos pagamentos realizados a empregados, mas
apenas e tão somente controles contábeis, para verificar produtividade de departamentos
e controlar reais custos de veículos usados;
- pelas ordens de serviços já anexadas, e que também são anexadas por amostragem,
verifica-se que os serviços prestados pelo departamento de oficina foram feitos por
próprios funcionários da empresa, os quais constam nas folhas de pagamentos da
empresa, não sendo tais valores novos pagamentos aos mesmos, servindo apenas como
controles contábeis;
- que os serviços prestados pelos empregados do departamento de oficina são pagos por
meio dos salários e comissões que auferem mensalmente, valores esses que constam dos
folhas de pagamentos;
- os valores constantes nas Ordens de Serviços são justamente as comissões recebidas
pela prestação de serviço, em razão de sua produtividade, o que já consta nas folhas de
pagamento;
- os custos que geraram o lançamento são justamente os gastos dos salários e comissões
de quem prestou o serviço, constantes das folhas de pagamentos e tributados, mais um
pequeno lucro do departamento de oficina, e nunca um novo pagamento aos
empregados;
- a contribuição ao SEBRAE foi instituída pela Lei 8.029 com o jetivo único e
inexorável de atender à execução da política de apoio ás micro e as pequenas empresas,
o que não é o caso da impugnante, somente podendo ser exigida das empresas que se
beneficiam do seu pagamento;
- a contribuição ao SEBRAE é inconstitucional, por não ter ela sido instituída por lei
complementar, conforme determina o art. 149, da Constituição Federal;
- não deve ser cobrada da impugnante os valores referentes à contribuição ao INCRA,
haja vista ausência de qualquer relação entre o objetivo social da impugnante com
atividades agrárias, bem como inconstitucionalidade da referida exação;
- a utilização da taxa SELIC é ilegal e inconstitucional, por três motivos: viola o
princípio da legalidade tributária, impossibilidade da SELIC ser aplicada a título de
juros moratório em função da sua natureza remuneratória e em razão da proibição do
anastocismo.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário. A DRJ entendeu por reconhecer a decadência parcial
do lançamento e pela aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte no momento em que for
postulada a liquidação do crédito.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2250/2324,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
Fl. 2334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Pagamento de premiação sobre produção.
Impugnado o lançamento, verifica-se que parte da controvérsia reside na natureza
dos prêmios que, no entender da Impugnante, não é remuneratória e, em razão disso, não deve
constituir base de cálculo de contribuição previdenciária. Segundo a contribuinte, os prêmios
pagos a seus segurados têm natureza indenizatória, sendo enquadrados como ganhos eventuais,
ou seja, entre as excludentes prescritas no parágrafo 9o, do art. 28, da Lei 8.212/91, precisamente,
no item “7”, da alínea “a”.
De acordo com as informações constantes dos autos, o empregado que atingisse as
metas estabelecidas seria contemplado com o prêmio estabelecido, incorporando-se este direito
ao seu patrimônio.
É certo que os valores pagos como prêmios a título de incentivo profissional,
constituem o salário de contribuição. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 195, que a
contribuição do empregador incide sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da Uniao,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparado na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título à pessoa fisica que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
O artigo 22, inciso XXIII, da Carta Magna, prevê que compete privativamente à
União legislar sobre Seguridade Social. No uso de tal prerrogativa, foi expedida a Lei n.o
8.212/91, que, ao definir salário-de-contribuição, empregou o termo remuneração, na qualidade
de gênero, como se verifica da transcrição de seu artigo 28:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos. devidos ou creditados a
qualquer título. durante o mês. destinadas a retribuir o trabalho qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrata ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
Fl. 2335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

sentença normativa; (Redação alterada pela MP n" 1.596-14, de 10/11/97, convertida na
Lei no 9.528, de 10/12//97)
Assim, os prêmios pagos por produtividade integram o salário-de-contribuição,
nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei n.o 8.212/1991 e artigo 214, inciso I, do Regulamento de
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, portanto, encontra-se correto o
procedimento da fiscalização, ao fazer incidir sobre tais valores, as contribuições previdenciárias
devidas.
Serviços mecânicos.
A contribuinte alega que os valores constantes nas Ordens de Serviços são as
comissões recebidas pela prestação de serviços mecânicos, em razão de sua produtividade, o que
já consta nas folhas de pagamentos.
Contudo, como bem apontou a DRJ de origem, o Relatório Fiscal da Infração
esclarece que os totais de proventos mensais da planilha “PROVENTOS TOTALIZADOS POR
RUBRICA” (fls. 152/183), comparando-os com os totais mensais dos lançamentos da planilha
“LANÇAMENTOS CONTABEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 149/151), pode-se
concluir que todos os proventos incluídos em folhas de pagamentos já foram contabilizados em
lançamentos próprios de pagamento de pessoal, diferentemente dos valores referentes aos
serviços mecânicos prestados, que foram contabilizados nas seguintes contas contábeis:
3.1.3.2.000l - Custo Automóveis Usados, 3.1.3.3.0003 - Custo Mão de Obra Vendas Internas,
3.1.3.5.0002 - Custo Transf Intema Peças e Acess.e 3.1.4.l.0002 - Preparação de Entrega e
Revisão.
Ressalta, ainda, o Relatório Fiscal que os serviços mecânicos utilizados pela
fiscalização estão contabilizados como outros Custos/Despesas diversos daqueles provenientes
das folhas de pagamentos, pois eles se somam para compor os Custos de Produtos Vendidos ou
Despesas Operacionais na Apuração do Resultado do Exercício, descartando a hipótese de já
estarem esses serviços incluídos em folha.
Ademais, os documentos juntados pela recorrente não permitem verificar se
realmente os valores referentes aos serviços mecânicos prestados eram relativos as comissões
recebidas por seus empregados, uma vez que a própria defesa afirma que “os custos que geraram
o lançamento são justamente os gastos dos salários e comissões de quem prestou o serviço, mais
um pequeno lucro do departamento de oficina”, sem demonstrar qual seria o valor desse lucro.
Portanto, conclui-se que os valores relativos aos serviços mecânicos prestados,
pagos com habitualidade aos empregados da autuada, constantes nas contas contábeis elencadas
acima, não constavam dos totais das folhas de pagamentos apresentadas pela empresa, devendo,
então, ser mantido integralmente o levantamento SRV.
Cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, tendo
em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de
legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Fl. 2336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Contribuição ao INCRA.
A contribuinte contesta os valores referentes à contribuição ao INCRA, haja vista
ausência de qualquer relação entre o objetivo social da impugnante com atividades agrárias,
contudo tal alegação não deve prosperar. Transcrevo o acórdão da DRJ de origem sobre a
matéria em questão, que bem a apreciou, razão pela qual adoto tal fundamentação como razões
de decidir:
“Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uniformização das
previdências urbana e rural, sendo estabelecida à equivalência e uniformidade entre os
beneficios concedidos as populações urbana e rural. Desse modo, o PRORURAL foi
extinto pela Lei 7.787/89 e, por conseqüência, a contribuição ao FUNRURAL também
se extinguiu, subsistindo, entretanto, a contribuição destinada ao INCRA, visto que esta
estava to mente desvinculada do PRORURAL.
Do exposto, chega-se à conclusão de que inexiste correlação entre a contribuição
destinada ao INCRA e a devida ao FUNRURAL até a edição da lei 7.787/89, motivo
pelo qual, embora esta esteja extinta, aquela continua a subsistir.
Com efeito, o fundamento da contribuição ao INCRA é o parágrafo 4.°, do artigo 6.°, da
Lei 2.613/55, o qual estabelece obrigação para todos os empregadores de contribuir com
o adicional fixado sobre a totalidade da folha de salários, independentemente da
atividade que exerçam.
Nesse sentido, têm-se decisões da la Turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça e da
3a. Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 1. Região:
"FUNRURAL - EMPRESAS URBANAS - PRORURAL - FONTE DE CUSTEIO -
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 INCRA. Todas as empresas, urbanas ou rurais, estão
obrigadas a recolher anualmente as contribuições de 2,4% para o INSS e 0,2% para o
INCRA, sobre o valor de sua folha de pagamento. Somente a CONTRIBUIÇÃO de
2,4% foi destinada ao FUNRURAL e é fonte de custeio do PRORURAL. A
CONTRIBUIÇÃO de 0,2% do INCRA nunca foi fonte de custeio do PRORURAL, e o
art. 3°, § 1° da Lei n° 7787/89 não a suprimiu. Recurso da empresa não conhecido.
Recurso do INSS provido. (RESP 173588-DF, DJ 21/09/1998, p. 95, Rel. Min.
GARCIA VIEIRA, Decisão: por unanimidade, não conhecer do recurso de Durr do
Brasil S/A Equipamentos Industriais e dar provimento ao recurso do INSS)".
"TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
ADICIONAL
A
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (FUNRURAL E INCRA). LEI N° 2.613/55 E LEGISLAÇÃO
POSTERIOR. LEGALIDADE DA DA EXIGÊNCIA.
1. O adicional à CONTRIBUIÇÃO previdenciária, instituído pela Lei n°2.613, de
23/09/55 (art. 6°, parágrafo 40), destinado originariamente ao Serviço Social Rural -
SSR, não é incompatível com a EC no 18/65, à Constituição de 1946.
2. A exigência, mantida pela legislação ordinária posterior - Lei n° 4.863, de 29/11/65,
(art. 35) e Decreto-lei n° 1.146, de 21/12/70 (art. 3°) -, não se atrita com o Código
Tributário Nacional, que ressalvou a sua cobrança (art. 217, V).
3. A alteração do seu percentual (de 0,4% para 2,6%), pela Lei Complementar n° 11, de
25/05/71, manteve-se até a edição da Lei n°7.787, de 30/06/89, sem ofensa a
Constituição de 1967, EC n° 1/69. Cessada a sua exigência, em parcela destacada, a
partir de setembro/89, persistiu o percentual residual de 0,2%, em favor do INCRA.
Fl. 2337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

4. Improvimento da apelação. (AC 01237410-DF, DJ 14/03/1997, p. 14593, ReL Des.
OLINDO MENEZES. Decisão: por unanimidade, negar provimento apelação)"
Vejamos outro decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n°
603.267 PE (2003/0197138-2) cuja ementa transcreve-se abaixo:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E PARA O INCRA (LEI
2.613/55). EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELO STF. PRECEDENTES DO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o existe óbice a
que sejam cobradas de empresa urbana as contribuições destinadas ao INCRA e ao
FUNRURAL.
2. Recurso especial provido. (grifo nosso).
A conclusão a que se chega, é a de que a contribuição destinada ao INCRA financia
atividades de profundas repercussões sociais, que interessa ao Estado incentivar e
desenvolver.
Destarte, se tal contribuição está vinculada a atividades essencialmente sociais, cujo
beneficiário é, em última análise, a coletividade como um todo, não se concebe que a
obrigação de pagá-las pressuponha qualquer tipo de contraprestação direta ou indireta.
Portanto, a contribuição ao INCRA é devida por todas as empresas, sobre a totalidade
da folha de salários, independentemente da atividade que exerçam.”
Por fim, saliento que constitucionalidade da contribuição ao INCRA, após o
advento da EC no 33/01, é tema de repercussão geral, ainda não apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal. Trata-se do tema 495: “Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para
o INCRA, em face da Emenda Constitucional no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do
tema 108, o qual não tinha repercussão geral.”.
Ademais, quanto as alegações de inconstitucionalidade em relação a esta matéria,
saliento que descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente.
Contribuição ao SEBRAE.
A contribuinte contesta os valores referentes à contribuição ao SEBRAE.
Transcrevo o acórdão da DRJ sobre essa matéria, que por bem apreciado, adoto tal
fundamentação como razões de decidir:
“A contribuição das empresas em geral, no percentual de 0,3% (três décimos por cento)
ou 0,6% (seis décimos por cento), destinada ao SEBRAE, foi instituída pela Lei ng-
8.029, de 12.04.90, na redação dada pela Lei 8.154/90, como adicional das
contribuições devidas ao SESC/SENAC, no caso das empresas vinculadas a essas
entidades, ou SENAI/SESI, quando os empregadores estiverem vinculados a essas
últimas.
Referida lei encontra-se plenamente em vigor e não liberou da exigência qualquer tipo
de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades desenvolvidas pelo órgão,
seja micro, pequena, média ou de grande porte, ou aquelas que já contribuem para as
Fl. 2338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

entidades acima mencionadas, até porque, como adicional, a contribuição atinge
justamente as que estão vinculadas a essas entidades.
A jurisprudência dos tribunais é farta em atestar a legalidade da exigência dessa
contribuição para todos os contribuintes vinculados as entidades mencionadas. Vejam-
se algumas decisões nesse sentido:
"TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRESA
DE
MÉDIO
PORTE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA AO SEBRAE.
1. Nos termos do art. 8°, § 3°, da Lei no 8.029/90, com a redação dada pela Lei n°
8.154/90, c/c o art. 1°, do Decreto-Lei 2.318/86, a contribuição destinada ao
financiamento da política de apoio as microempresas e as pequenas empresas foi
instituída como uma majoração as contribuições devidas as entidades do SESC/SENAC,
SESI/SENAI e SEST/SENAT, razão pela qual as empresas obrigadas ao recolhimento
das contribuições devidas a essas entidades, também estão obrigadas ao recolhimento da
contribuição destinada ao SEBRAE. (...) 5. Apelação improvida". (AMS 39000063875 -
TRF 1 Regido - Quarta Turma - DJ de 19/03/2003, pág.97).
"CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE - RECEPÇÃO PELO ARTIGO 240 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - PAGAMENTO DEVIDO TAMBÉM
POR EMPRESAS COMERCIAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE E EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL
DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. (...) 4. As contribuições discutidas devem ser
suportadas por todas as empresas, sejam elas industriais, comerciais ou mesmo voltadas
ci agricultura, sejam ou não microempresas, dada a hiposuficiência atestada pela
Constituição Federal destas últimas, sendo evidente que o principio constitucional que
ampara essa criação é o da solidariedade social. (AG 81698 - TRF 3Regido - Sexta
Turma - DJ de 19/07/2001 pág. 155).
Tratando-se a impugnante de sujeito passivo de contribuições ao SESC/SENAC, e
estando a exigência inserida em norma legal plenamente vigente, se obriga esse
contribuinte também ao recolhimento da parcela destinada ao SEBRAE, ficando
afastada a pretensão da defesa nesta questão.
Quanto à constitucionalidade de tal tributo, lapidar é o aresto de lavra do Exmo.
Ministro Carlos Velloso, vejamos:
RE 415188 AgR / PR - PARANÁ AG. REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.Relator(a):Min. CARLOS VELLOSO Acórdão Min. Revisor Min. Julgamento:
23/03/2004 (Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação: DJ DATA-23-04-2004 PP-
00036 EMEN7' VOL-02148-14 PP-02906
Ementa
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei
8.029, de 12.4.1990, art. 8°, § 3°. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003.
C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4°. 1. – As contribuições do art. 149,
C.F. 3/1 contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas posto estarem sujeitas à lei complementar do art.
146, III, C.F., isso não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A
contribuição social do art. 195, § 4°, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a
sua instituição, será observada a técnica da competência residual da Unido: C.F., art.
154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4°. A contribuição não é imposto. Por isso, não se
exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponivel e
contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos
Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro More ira Alves, RTJ 143/684. IL - A
contribuição do SEBRAE 3/4 Lei 8.029/90, art. 8°, § 3°, redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003 3/4 é contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a
lei a ela se referir como adicional ás aliquotas das contribuições sociais gerais relativas
Fl. 2339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

as entidades de que trata o art. 1° do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não
se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE no rol do art. 240, C.F. III.
Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do §
3° do art. 8° da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. -
Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido”
Por fim, saliento que constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, após o
advento da EC no 33/01, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral
(tema 325), no qual foi fixada a seguinte tese: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e
à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. Salienta-se
que tal decisão transitou em julgado em 09.02.2021.
Ademais, quanto as alegações de inconstitucionalidade em relação a esta matéria,
saliento que descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente.
Juros. Taxa Selic.
Quanto a Taxa Selic, sustenta a recorrente que a utilização da taxa SELIC é ilegal
e inconstitucional, por três motivos: viola o princípio da legalidade tributária; impossibilidade da
SELIC ser aplicada a título de juros moratórios em função da sua natureza remuneratória; em
razão da proibição do anatocismo.
No entanto, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme
disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Saliente-se, novamente, que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 2340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000165/2009-72

Fl. 2341
DF CARF MF
Documento nato-digital